Tribunal: TCU
Processo: 017.124/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6608/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.124/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurea Portela Oliveira (XXX.144.245-XX); Carlos Antonio Santos de Sales (XXX.529.905-XX); Manoel da Paixao Moreira (XXX.270.305-XX); Valmira Conceicao dos Santos Figueiredo (XXX.858.945-XX); Zelma Rocha Franca Rodrigues (XXX.127.685-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.